Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0740724-98.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO DA SILVA FERREIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 52357201), dê-se vista à Defesa do embargado ANTONIO DA SILVA FERREIRA. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator